Tribunal: TJDFT
Processo: 0705722-73.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. NEGATIVA DA VÍTIMA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o princípio da presunção de inocência, o acusado somente será condenado mediante a comprovação cabal de sua culpa, sendo este ônus da Acusação. Assim, furtando-se o Órgão Ministerial da incumbência de apresentar provas suficientes para fundamentar a condenação do réu, não pode o direito e processo penal sofrer relativizações em sua dogmática, pois se está diante de um dos principais direitos do cidadão: sua liberdade.
2. O processo penal é, antes de tudo, uma garantia do acusado contra os arbítrios do Estado e não um rito preestabelecido para a condenação certa.
3. Havendo dúvida a respeito da culpa do acusado, a medida de justiça que se impõe é a sua absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo, nos termos do art. 386, VII, do CP
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.